Tribunal: TJSP
Processo: 2193100-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DOIS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DOS DEVEDORES, SOLIDARIAMENTE CONDENADOS, QUE CADA UM DELES ESTARIA RESIDINDO NOS IMÓVEIS, APÓS SEPARAÇÃO DO CASAL E, PORTANTO, AMBOS ESTARIAM PROTEGIDOS POR SER BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE FIRMA RECONHECIDA. DOCUMENTO PARTICULAR QUE NÃO PODE SER OPOSTO CONTRA TERCEIROS. INDEFERIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO DE

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DOIS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DOS DEVEDORES, SOLIDARIAMENTE CONDENADOS, QUE CADA UM DELES ESTARIA RESIDINDO NOS IMÓVEIS, APÓS SEPARAÇÃO DO CASAL E, PORTANTO, AMBOS ESTARIAM PROTEGIDOS POR SER BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE FIRMA RECONHECIDA. DOCUMENTO PARTICULAR QUE NÃO PODE SER OPOSTO CONTRA TERCEIROS. INDEFERIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
Recurso improvido.